Tribunal: TJDFT
Processo: 0711007-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711007-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELITA GIROTTO GUIMARAES AGRAVADO: DANIELLE DE CASTRO SILVA LOBATO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DELITA GIROTTO GUIMARAES contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de ANIELLE DE CASTRO SILVA LOBATO, que indeferiu o pedido de penhora de 20% do salário da devedora para a quitação gradual do débito. O recurso é tempestivo. A insurgência encontra amparo no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A agravante não formulou pedido liminar. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos concluso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator